Tribunal: TJDFT
Processo: 0713669-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENÇÃO AO VALOR DO ORÇAMENTO DE REPARO. IMPERTINÊNCIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PEDIDO QUE EXTRAPOLA O ESCOPO DO RECURSO.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

3. Tendo o acórdão embargado condenado a seguradora ré em obrigação de fazer, consistente em custear o reparo do veículo sinistrado, inexiste obscuridade na circunstância de o dispositivo do voto condutor não ter se vinculado ao valor do orçamento do conserto, constante dos autos, informação que somente teria relevância se a obrigação fosse de pagar. Afinal, sequer existe garantia de que o custo atual de reparo será mesmo, diante do tempo decorrido desde o sinistro e das condições de negociação mais favorável que as seguradores ostentam perante os prestadores do serviço.

4. Não havendo notícias de que a obrigação de fazer tenha se tornado impossível, descabe a imediata conversão em perdas e danos a pedido do réu, o que poderá ser melhor avaliado na fase de cumprimento de sentença.

5. Embargos de declaração de ambas as partes não providos.